Tribunal: TJES
Processo: 0026781-67.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026781-67.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO PICCOLO FRAGOSO MOTTA e outros

APELADO: ANDRE ALMEIDA BIRSCHENER

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDO. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZOS INERENTES AO PRÓPRIO ACIDENTE SOFRIDO.
QUANTUM DEBEATUR
. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A insurgência recursal quanto ao tópico atinente aos danos morais, restringe-se ao fato de
não haver sido arbitrada compensação pecuniária também em favor do Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO, o que, segundo descrito na exordial, estaria atrelado aos transtornos decorrentes do acidente, porquanto durante os 04 (quatro) meses em que sua esposa permaneceu em recuperação, teve que assumir várias responsabilidades no lar.

II.
A despeito da compreensão externada pelos Recorrentes, certo é que a situação retratada nos presentes autos [acidente automobilístico sem evento morte] se diferente daquelas em que o dano moral postulado decorre do próprio falecimento de um parente, hipóteses nas quais, a jurisprudência Pátria é pacífica quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. (...) O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta”
(
STJ
; REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019).

IV.
A pretensão recursal, tal como posta, não dispensaria a produção de provas destinadas a corroborar a alegação dos danos extrapatrimoniais experimentados de forma reflexa pelo Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO. No transcorrer da instrução processual, os Autores não produziram provas destinadas a sustentar a narrativa constante da petição inicial, sendo de destacar, tal como bem pontuado na Decisão integrativa da Sentença, que
“
não há nos autos elementos capazes de demonstrarem os danos extrapatrimoniais que este alega ter sofrido, não tendo tecido nenhum comentário sobre estes quando do seu depoimento (fl. 295) e inexistindo nos autos provas das tarefas excepcionais realizadas por este quando da ocorrência do acidente de sua esposa”.

V.
O artigo 402, do Código Civil, determina que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

IX.
In casu,
os Autores buscaram a reparação de danos materiais concernentes ao
“reparo do veículo, para possibilitar sua utilização, bem como do tratamento quais sejam fisioterapia, ortopedia, medicamentos e etc.”
(fl. 18), acrescentando, ainda, a necessidade de
“lucros cessantes, referentes aos 04 meses em que esteve afastada de seu labor”
(fl. 18).

X.
O prejuízo experimentado pela Recorrente LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO

é induvidoso, decorrendo do próprio acidente e do período necessário ao tratamento para sua plena recuperação. A rigor, as provas constantes dos autos são suficientes a demonstrar a gravidade do acidente, a necessidade de reparo de veículo de sua propriedade, e do período de convalescença, o que implica, necessariamente, na redução da sua capacidade laborativa durante a recuperação e nos gastos médicos correlatos.

XI.
Sendo incontroversa a existência do dano, deve ser reconhecido o direito da Autora/Recorrente LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO à reparação pelos danos sofridos, não havendo qualquer empecilho que o
quantum debeatur
seja objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.

XII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para reformar
a
Sentença recorrida, a fim de condenar o Recorrido, inclusive, ao pagamento dos danos materiais sofridos pela Autora LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
LETÍCIA COUTO MOTTA PICCOLO
e
THIAGO PICCOLO FRAGOSO MOTTA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 396/420) em razão da
SENTENÇA
(fls. 375/377-verso, integralizada às fls. 393/395), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS
ajuizada pelos
Recorrentes
em face de
ANDRÉ ALMEIDA BIRSCHENER
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
: “
Isso posto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais sofridos pela primeira requerente, quantia esta que deverá ser corrigida no arbitramento e objeto de juros de mora desde o evento danoso. Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, pro rata, das custas e honorários, as quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”

Irresignados, os Recorrentes
LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO
e
THIAGO PICCOLO FRAGOSO MOTTA
sustentam, em síntese, que:
(I)
“
a ação indenizatória foi proposta por duas das vítimas, porém, na sentença, somente a uma das vítimas foi deferida a indenização - a Apelante Letícia - com a menção do segundo Apelante Thiago quando do julgamento dos aclaratórios
”;
(II)
“
que foi anexado aos autos a comprovação dos danos físicos sofridos pela Apelante, o que a impossibilitava de efetuar praticamente nenhum tipo de movimento, e, como é médica atuante, ficou totalmente impossibilitada de realizar suas funções profissionais
”;
(III)
“
para garantir seu sustento e de sua família, permanecer quase 4 (quatro) meses totalmente imobilizada, obviamente, traz altíssimo prejuízo material. Para mensuração desse prejuízo, os Apelantes trouxeram a declaração de rendimentos oficial da Embargante do ano de 2012 - prova essa não contestada pelo Apelado - onde consta um rendimento mensal líquido aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
”

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que os Recorrentes ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO em face do Recorrido ANDRÉ ALMEIDA BIRSCHENER, alegando que, em 03/07/2011, trafegava pela a pela Avenida Carioca - Terceira Ponte - em direção ao Terminal de Vila Velha, com destino ao Hospital Vila Velha, onde assumiria seu Plantão, quando ultrapassaram o segundo Semáforo, na altura do cruzamento entre a Avenida Europa e a Avenida Francelina Setúbal, sendo esta, a sua última lembrança do momento do acidente.

Relata a Recorrente LETICIA, na condição de Autora da Ação, que as lesões causadas em consequência do acidente acarretaram “
a destruição do automóvel e a paralisação de seu labor pelo período de 04 (quatro) meses
”.

Desta forma, requereu a condenação do Recorrido ao
(I)
“pagamento dos danos materiais na importância de R$ 41.062,92 (quarenta e um mil e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros”

e
(II)
“pagamento da quantia suplementar pelos danos morais experimentados pelos Requerentes, frutos de aflições físicas e psíquicas, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Ao apresentar a respectiva Contestação, o Recorrido alegou, em síntese, que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava em alta velocidade.

Após transcurso da instrução processual, por ocasião da prolação da Sentença (fls. 375/377-verso, integralizada às fls. 393/395), o Magistrado de Primeiro Grau deferiu em parte o pleito autoral, sob o fundamento de que em relação aos
danos materiais
, não foi possível encontrar nos autos “
qualquer nota fiscal ou orçamento capaz de demonstrar a prejuízo financeiro e seu montante
”, contudo, em relação aos
danos morais
, entendeu que “
a gravidade dos danos e o período de afastamento da autora de seu labor”,
fixou
“os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a primeira requerente.”

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se o segundo Recorrente faz
jus
a indenização por danos morais, bem como, se é possível a condenação do Requerida à reparação dos prejuízos materiais sofridos pela primeira Recorrente em decorrência do acidente, seja em relação aos custos com profissionais, medicamente, reparo do veículo e lucros cessantes pela incapacidade de exercer o seu trabalho durante os 04 meses após o acidente.

Com efeito, a propósito da primeira matéria elencada, a alegação dos Recorrentes é no sentido de que os danos morais não foram arbitrados em favor do Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO, enfatizando que sofreu com os transtornos do acidente, porquanto durante os 04 (quatro) meses em que sua esposa permaneceu em recuperação, teve que assumir várias responsabilidades no lar.

Nesse particular, a narrativa exordial concernente aos supostos danos morais sofrido pelo Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO estaria alicerçada nos seguintes fatos:

“
o profundo abalo à integridade física e psicológica da Requerente, como os reflexos experimentados por seu marido, o Requerente, e a consequente perda da paz e tranquilidade no lar do casal.”
(fl.20)

“Todavia, infelizmente o dano moral experimentado pelas partes não se restringiu a violação a integridade física da Requerente e seu traumático tratamento, mas soma-se a este toda a sentida pelo casal e familiares, diante da incerteza quanto à sua saúde e recuperação.”
(fl.21)

“Ainda em virtude de suas lesões da Requerente, uma enorme pressão caiu sobre o Requerente, tornando-se integralmente responsável, não só pelos cuidados sua filha, mas pelos delicados cuidados de sua esposa, sempre com enorme receio e temor de que viesse a causar um agravamento de sua condição:”
(fl.22)

A propósito, não passou despercebido que os Autores alegaram que o dano moral, em situações tais como a dos presentes autos [acidente automobilístico], é presumido, ou seja, prescinde de provas nesse sentido.

Neste aspecto, a despeito da compreensão externada pelos Recorrentes, tenho que a situação retratada nos presentes autos [acidente automobilístico sem evento morte] se diferencia daquelas em que o dano moral postulado decorre do próprio falecimento de um parente, hipóteses nas quais, a jurisprudência Pátria é pacífica quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
.

No caso concreto, distintamente, o pleito de compensação por danos morais em relação ao Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO, está atrelado, bem é de ver, aos abalos psicológicos decorrentes do sinistro, envolvendo a preocupação com a saúde de sua esposa, bem como, as dificuldades da rotina no momento posterior, enquanto se recuperava das lesões sofridas.

A propósito dessa matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“O
dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta)
, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um
prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa
. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. (...) O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta.
É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta
”
(
STJ
; REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019).

Estabelecidas tais premissas, tenho que a
pretensão recursal
, tal como posta,
não dispensaria a produção de provas destinadas a corroborar a alegação dos danos extrapatrimoniais experimentados de forma reflexa pelo Recorrente THIAGO PICCOLO FRAGOSO
.

E, neste particular, verifica-se que no transcorrer da instrução processual,
os Autores não produziram provas destinadas a sustentar a narrativa constante da petição inicial
, sendo de destacar, tal como bem pontuado na Decisão integrativa da Sentença, que
“
não há nos autos elementos capazes de demonstrarem os danos extrapatrimoniais que este alega ter sofrido, não tendo tecido nenhum comentário sobre estes quando do seu depoimento (fl. 295) e inexistindo nos autos provas das tarefas excepcionais realizadas por este quando da ocorrência do acidente de sua esposa”
.

A jurisprudência Pátria não destoa da compreensão ora adotada, a teor do que se verifica no seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
Apelação. Ação indenizatória. Dano moral reflexo. Ricochete. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Acidente de ônibus que lesionou o companheiro e genitor das autoras. Lesão no antebraço esquerdo, implicando em perda de sensibilidade da mão. Ausência de demonstração de decaimento dos rendimentos familiares. O susto e o aborrecimento decorrentes do sinistro não acarretam dano moral indenizável.
Danos morais reflexos ou por ricochete que não podem ser reconhecidos de forma presumida (art. 373, I, do CPC).
Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(
TJSP
; Apelação Cível: 0004089-17.2015.8.26.0495 Registro, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 19/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO –
AUTOR QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO PSICOLÓGICA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA VIAGEM NA DATA –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS EVENTUAIS DANOS MORAIS NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0004132-41.2020.8.16.0079 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 04.03.2023)
(
TJPR
; APL: 00041324120208160079 Dois Vizinhos 0004132-41.2020.8.16.0079 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

De outra banda, no que tange
aos danos materiais, o artigo 402, do Código Civil, determina que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

In casu,
os Autores buscaram a reparação de danos materiais concernentes ao
“reparo do veículo, para possibilitar sua utilização, bem como do tratamento quais sejam fisioterapia, ortopedia, medicamentos e etc.”
(fl. 18), acrescentando, ainda, a necessidade de
“lucros cessantes, referentes aos 04 meses em que esteve afastada de seu labor”
(fl. 18).

Neste particular,
muito embora o Juízo a quo tenha concluído por julgar improcedente o pedido sob o fundamento de não haver provas acerca dos prejuízos materiais e lucros cessantes, certo é que o prejuízo experimentado pela Recorrente LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO

é induvidoso, decorrendo do próprio acidente e do período necessário ao tratamento para sua plena recuperação.

A rigor, as provas constantes dos autos são suficientes a demonstrar a gravidade do acidente, a necessidade de reparo de veículo de sua propriedade, e o período de convalescença, o que implica, necessariamente, na redução da sua capacidade laborativa durante a recuperação e nos gastos médicos correlatos.

Desta forma, sendo incontroversa a existência do dano, deve ser reconhecido o direito da Autora/Recorrente LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO à reparação pelos danos sofridos, não havendo qualquer empecilho que o
quantum debeatur
seja objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL - VEÍCULO NA CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 373, II, DO CPC -
REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DEMONSTRADOS - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO
- PENSIONAMENTO MENSAL - ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL - VALOR CORRESPONDENTE À DEPRECIAÇÃO SOFRIDA NA RENDA. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. Incumbe a cada uma das partes fornecer elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e, à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no artigo 373, do Código de Processo Civil.
O réu deve ser responsabilizado pela reparação dos danos materiais sofridos pela parte autora, quando o conjunto probatório que compõe o caderno processual aponta para sua culpa na ocorrência do acidente de trânsito. Comprovada a efetiva impossibilidade de desempenho da atividade laboral é devida reparação a título de lucros cessantes, sendo viável relegar-se à fase de liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur. Conforme inteligência que se extrai do art. 950 do Código Civil, o valor do pensionamento devido por impedimento ao exercício de atividade laboral deve corresponder à depreciação sofrida na renda.”
(
TJMG
; AC: 51515938620178130024, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
VALORES DOS DANOS MATERIAIS E DOS LUCROS CESSANTES QUE DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Discute-se no presente recurso: a) a eventual nulidade da sentença, visto que ilíquida, e b) a comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes. 2. "Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida." (Superior Tribunal de Justiça Súmula n. 318). No caso, não conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a nulidade da sentença por ser ilíquida, por falta de interesse recursal. 3.
Os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil são: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. 4. Na espécie, preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, sendo que os valores dos danos materiais e dos lucros cessantes deverão ser apurados em liquidação da sentença.
5. Apelação parcialmente conhecida, e, nesta, não provida.”
(
TJMS
; AC: 00412594520128120001 MS 0041259-45.2012.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2018)

Em sendo assim, deve ser oportunizado à Recorrente a apresentação, em sede de Liquidação de Sentença, das Notas Fiscais alusivas ao reparo do veículo, eventuais pagamentos de profissionais médicos particulares, medicamentos, além da demonstração de diminuição da sua renda mensal no período da convalescença.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença recorrida, a fim de condenar o Recorrido, inclusive, ao pagamento dos danos materiais sofridos pela Autora LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.